Tribunal: TJDFT
Processo: 0723252-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723252-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: MARCIA GABRIELE SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AZENATE FLORENTINA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, pela qual indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça à agravante. Esta a decisão agravada: “Conforme postulado sob o ID 237991346, defiro a penhora no rosto dos autos de n. 0701583-73.2025.8.07.0020. Por conseguinte, oficie-se, com as homenagens de estilo, ao ilustre Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras para que promova a reserva e posterior transferência de valores pertencente à executada para conta judicial vinculada ao presente feito, observando o saldo devedor remanescente (ID 218883828). Adiante, defiro a inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes, sobretudo via sistema SerasaJud. A norma do art. 782, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Sobre a gratuidade de justiça à advogada, não há nenhum documento que comprove ter renda elevada. Assim, o feito deve prosseguir. Inclusive, lei recente até suspendeu a cobrança de tal verba, o que torna sem sentido exigir agora o pagamento para continuidade da execução. Quanto à executada, somente veio pedir gratuidade de justiça depois de perder a ação e ser executada, mas recolheu as custas processuais, Id 28201761. E tem sim renda elevada, Id 232543671. Portanto, indefiro a gratuidade de justiça à executada. Cumpram-se as demais ordens de bloqueio do Id 221159976, itens 3 e seguintes.” - ID 238408374. A agravante afirma, em síntese, que é “servidora pública aposentada recebe proventos e, conforme comprovação tem sob seus auspícios duas netas. O que causou sobremaneira o seu desequilíbrio financeiro mesmo recebendo por parte do pai a pequena e devida pensão alimentícia que é depositada em conta bancária – da idosa, ora agravante - como comprovada.” - ID 72755759, p. 3. Diz que “também é responsável pelo provimento quanto a alimentação dos moradores da residência onde declarou morar. Sendo, portanto, a outra parte RESTANTE DE SEUS PARCOS proventos destinados a essa necessidade de sobrevivência. Por fim, tendo em vista a pandemia e seus efeitos não restou a agravante realizar/contratar empréstimos consignados em folha de pagamento para prover necessidade de saúde que lhe acometeu, como também à mantença dos remédios devido as suas necessidades de saúde e de suas netas, além de gastos com escola, alimentação, entre outras necessidades básicas como comprovado nos autos de origem.” - ID 72755759, p. 4. Ao final, requer: “Ante o exposto, requer à Vossa Excelência o conhecimento e provimento do recurso e: a) Declarar justiça gratuita e; b) a concessão do efeito suspensivo; d) no mérito recursal, reformar a decisão vergastada acolhendo a presente argumentação nos moldes do que foi peticionado.” - ID 72755759, p. 5. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V (rejeição do pedido de gratuidade da justiça). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Pois bem. Na origem, a agravante AZENATE FLORENTINA FERREIRA ajuizou ação monitória em face do espólio de Maria Cleusa de Almeida Barcelos Vasques em 06/11/2018. Intimada para comprovar fazer jus à concessão da gratuidade de justiça (ID 25342349), a autora recolheu as custas iniciais (IDs 28201761 e 28201784). Proferida sentença de improcedência do pedido inicial com condenação da autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (ID 206505475); trânsito em julgado em 29/8/2024 (ID 209641747); deflagrado o cumprimento de sentença pela patrona da parte contrária e então agravada MARCIA GABRIELE SILVA DE ALMEIDA em 16/9/2024 (ID 72755759). Em impugnação à penhora, a ré agravante AZENATE requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 232543660, origem). Acostou: Termos de compromisso de guarda das duas netas (ID 232543663), contratos de locação de imóveis (IDs 232543666 e 232543684), contrato de prestação de serviços de cuidadora de idosos (ID 232543669), discriminação de despesas ordinárias (ID 232543674), declaração do Tribunal Superior Eleitoral de que é servidora aposentada daquele Tribunal (ID 232543675), extratos bancários (“Mercado pago”, mês 02/2025, ID 232543675; “Nu”, mês 03/2025”, ID 232543678). Neste último ponto, em que pese à informação de “transferência recebida TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE” em 21/2/2025 no extrato da instituição Mercado Pago, no valor R$ 8.105,97 (ID 232543675), nenhuma comprovação de que referido valor se refere ao salário mensal da agravante. E isso porque, além de a ré/agravante não ter acostado seu contracheque, a Declaração do TSE de ID 232543675 traz a seguinte informação: “Declaramos, a pedido da interessada, que AZANETE FLORENTINA FERREIRA (...) é servidora aposentada deste Tribunal desde 7 de abril de 2000. [...] Declaramos, ainda, que a servidora recebe, atualmente, seus proventos pelo Banco C6 Bank, código 336, Agência 0001, Conta Corrente no 30730049-8 [...]”. Contudo, não foram acostados os extratos bancários da instituição C6 Bank. Por fim, juntados relatórios médicos e comprovantes de compras de medicamentos (IDs 232543679 a 232543681). Pelo despacho de ID 72833959, a agravante foi instada a comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira: “Verifico que a parte recorrente deixou de recolher o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. [...] Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros).” - ID 72833959. Conforme certidão de ID 73320776, decorrido o prazo manifestação da agravante. À vista do que acostado aos autos, inviável desconstituir o que fixado na decisão agravada: “Quanto à executada, somente veio pedir gratuidade de justiça depois de perder a ação e ser executada, mas recolheu as custas processuais, Id 28201761. E tem sim renda elevada, Id 232543671. Portanto, indefiro a gratuidade de justiça à executada”. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora